Tribunal: TJMT
Processo: 1020959-44.2023.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020959-44.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LIDIOMAR VANZELLA - CPF: 993.023.221-49 (RECORRENTE), ANGELA MARIA AIMI - CPF: 693.834.131-15 (ADVOGADO), DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 67.972.679/0001-51 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO BERTO GALDIANO - CPF: 294.937.238-44 (ADVOGADO), FABIO DA COSTA AZEVEDO - CPF: 200.141.368-80 (ADVOGADO), SANDRA LATORRE - CPF: 127.982.258-92 (ADVOGADO), MRF- COLETA DE DADOS LTDA - CNPJ: 08.360.814/0001-49 (RECORRIDO), FABRICIO CHIARETO FERNANDES - CPF: 059.944.666-89 (ADVOGADO), VITOR HONORATO RESENDE - CPF: 083.585.886-31 (ADVOGADO), BRUNA BENZI BERTOLLETTI - CPF: 469.664.188-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 278647361 - R.I. no 1020959-44.2023.8.11.0015
), que deferiu parcialmente o Recurso Inominado.

- PRELIMINAR.

- da intempestividade.

O início da fluência do prazo dos Embargos de Declaração, nos termos do artigo 49, da 9.099/95 c.c. Enunciado 85/FONAJE e art. 62, §2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
), é da data da respectiva Sessão de Julgamento, neste caso, ocorrida em 1/4/2025.

Logo, tendo sido os Embargos Declaratórios protocolizados em 16/4/2025, são intempestivos. Precedente. (
TJMT – 3a TR – RI no 1014470-25.2022.8.11.0015 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 1/12/2023 - DJE 4/12/2023
).

- da fluência do prazo recursal no sistema dos Juizados.

O prazo recursal começa a fluir da data da sessão independentemente de publicação.

Nesse sentido:

“Enunciado 85/FONAJE – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”

Ainda, conforme registra o RITRTJMT
(
Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT
)
, só haverá possibilidade de devolução do prazo recursal com publicação de Acórdão, quando a sua juntada não se der até o primeiro dia útil seguinte à sessão de julgamento.

Nesse sentido:

“..

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

§ 1o O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

§ 2o Na hipótese de não disponibilização na forma prevista no parágrafo anterior, o acórdão deverá ser publicado no Diário da Justiça Nacional, para fins de contagem

do prazo recursal. ...”

No caso, tendo em vista a realização da sessão de julgamento por vídeo conferência e juntada do respectivo Acórdão, fora do prazo do art. 62, §1o do RITTR-TJMT, a contagem se dá na forma do §2o, do mesmo artigo. Precedentes
(
TJMT – 1a TR – RI no 1013474-95.2020.8.11.0015 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 10/2/2025 - DJE 13/02/2025
);
(
TJMT – TRU - AgI no 1004365-67.2018.8.11.0002 – rela. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 25/11/2021 - DJE 26/11/2021
)
e
(
TJMT – TRU – RI no 13324-13.2019.8.11.0001 – rela. Juíza PATRICIA CENI – j. 08/10/2019 - DJE 08/10/2019
).

Tratando-se de sessão por vídeo conferência, e tendo sido lançado o voto na data seguinte de encerramento da sessão, e mais, na ausência de demonstração específica de prejuízo, inexiste falar-se em devolução de prazo recursal. Precedentes. (
TJMT – TRU - AgI no 1004365-67.2018.8.11.0002 – rela. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 25/11/2021 - DJE 26/11/2021
) e (
TJMT – TRU – RI no 13324-13.2019.8.11.0001 – rela. Juíza PATRICIA CENI – j. 08/10/2019 - DJE 08/10/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Com fundamento no inciso III, do art. 932, do CPC, diante da intempestividade recursal, não CONHEÇO DO RECURSO.
b)

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95 e art. 27, da Lei 12.153/2009
).
d)
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
e)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025